Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERTO DE CONTAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FORMA IRREGULAR.
1. Não há que se falar em extinção do processo de liquidação de sentença ou em ajuizamento de ação de extinção de condomínio (efetuada de forma irregular) quando a questão é relativa ao acerto de contas decorrente da alienação de veículo em ação originária de divórcio.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.